Tribunal: TJES
Processo: 0003080-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003080-66.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSEANE DA SILVA EVANGELISTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003080-66.2021.8.08.0024

APELANTES: ROSEANE DA SILVA EVANGELISTA, EDSON FERNANDES CAPUCHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ROSEANE DA SILVA EVANGELISTA e EDSON FERNANDES CAPUCHO

em face da r. Sentença (Doc. 02, pp. 85-103), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual os apelantes foram condenados da seguinte forma:

.
EDSON FERNANDES CAPUCHO
:
artigo 157, §2
º
, inciso II e §2
º
-A, inciso I, do Código Penal,
por cinco

vezes
, na forma do artigo 71, do
Código Penal;
artigo 28, da Lei
nº
11.343/06; artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do referido Diploma Legal
, à pena total de
18 (DEZOITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 41 (QUARENTA E UM) DIAS-MULTA
, em regime inicial fechado, além da
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 05 (cinco) meses
, após o cumprimento da pena privativa de liberdade;

.
ROSEANE DA SILVA EVANGELISTA
:
artigo 157, §2
º
, inciso II e §2
º-A
, inciso I, na forma do artigo 71, do
Código Penal;
artigo 28, da
L
ei
nº
11.343/06; artigo 311 do Código Penal, na forma do artigo 69, do referido Diploma Legal
, à pena total de
13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E EM 31 (TRINTA E UM) DIA
S-
MULTA
, em regime inicial fechado, além da
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 05 (cinco) meses
, após o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Nas razões recursais (Doc. 02, pp. 175-189), os apelantes pretendem a anulação da r. Sentença, quanto à dosimetria, por ausência de fundamentação.

Contrarrazões do Ministério Público (Doc. 02, pp. 193-200), pugnando pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (Id. 3004923).

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 16 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003080-66.2021.8.08.0024

APELANTES: ROSEANE DA SILVA EVANGELISTA, EDSON FERNANDES CAPUCHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELOS APELANTES: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA

Como cediço, a fundamentação é um dos elementos componentes da sentença (art. 381, do Código de Processo Penal), consagrando, no processo penal, o princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada, fonte democrática e pilar de legitimação e controle dos atos emanados do Poder Judiciário, sendo expressão intrínseca e essencial do Estado Democrático de Direito (art. 93, IX, da Constituição da República).

Diante disso, é necessário ponderar, à luz da jurisprudência, que a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte (STJ, AgRg no HC 660.450/RJ, julgado em 11/05/2021; TJES, Apelação Criminal, 035180073005, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 31/03/2021).

No caso vertente, a defesa alega ausência de fundamentação no processo dosimétrico, porém observo que esse capítulo da r. Sentença foi analisado com bastante detalhamento e individualização, inexistindo qualquer prejuízo à compreensão dos fundamentos, de modo que eventual incorreção consistiria em erro de julgamento a ensejar a reforma, e não a anulação, do ato.

Ante o exposto,
REJEIT
O A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ROSEANE DA SILVA EVANGELISTA e EDSON FERNANDES CAPUCHO

em face da r. Sentença (Doc. 02, pp. 85-103), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual os apelantes foram condenados da seguinte forma:

.
EDSON FERNANDES CAPUCHO
:
artigo 157, §2
º
, inciso II e §2
º
-A, inciso I, do Código Penal,
por cinco

vezes
, na forma do artigo 71, do
Código Penal;
artigo 28, da Lei
nº
11.343/06; artigos 180 e 311, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69, do referido Diploma Legal
, à pena total de
18 (DEZOITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 41 (QUARENTA E UM) DIAS-MULTA
, em regime inicial fechado, além da
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 05 (cinco) meses
, após o cumprimento da pena privativa de liberdade;

.
ROSEANE DA SILVA EVANGELISTA
:
artigo 157, §2
º
, inciso II e §2
º-A
, inciso I,
por cinco

vezes
, na forma do artigo 71, do
Código Penal;
artigo 28, da
L
ei
nº
11.343/06; artigo 311 do Código Penal, na forma do artigo 69, do referido Diploma Legal
, à pena total de
13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E EM 31 (TRINTA E UM) DIA
S-
MULTA
, em regime inicial fechado, além da
medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 05 (cinco) meses
, após o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Narra a Denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 19h40min, em um ponto de ônibus na Avenida Nossa Senhora da Penha (Reta da Penha), próximo à Ponte da Passagem, em Vitória, os denunciados, a bordo de uma motocicleta, anunciaram o assalto e subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, um telefone celular Samsung JT, uma prancha de cabelo, um estojo de maquiagem e um par de óculos de sol da vítima
Indiara Rocha dos Reis
, um aparelho celular Samsung M10, da vítima
Felipe Barbosa Vieira
, uma carteira com documentos pessoais, R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, uma calça jeans da vítima
Maria Luisa Teles Cazaroto
e uma mochila com documentos pessoais da vítima
Fabricio Eler Maria
.

No mesmo dia, aproximadamente às 20h20min, entre as Ruas José Teixeira e Constante Sodré, no Bairro Praia do Canto, em Vitória, com mesmo modo de execução, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça, uma carteira com R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie e um aparelho celular, marca TCL, de
Thiago de Macedo Campos
.

Em seguida, os suspeitos foram perseguidos por agentes da Guarda Municipal, sendo alcançados na posse de parte dos bens subtraídos, constatando-se que a motocicleta ostentava a placa adulterada com uma fita preta, e, ainda, continha restrição de furto ocorrido naquele mesmo dia, em Jardim Limoeiro, na Serra.

Além disso, foi apreendido em poder dos denunciados 01 (um) pino de cocaína, que traziam consigo para consumo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, não se discute a condenação, devidamente lastreada nas declarações dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante, bem como das vítimas Indiara e Thiago, além da confissão parcial dos réus.

A pretensão recursal restringe-se à
dosimetria
das penas
.

Em relação ao crime de
roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal)
,
a pena-base do apelante
EDSON
foi devidamente majorada para
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em razão dos
maus antecedentes
(“condenação transitada em julgado no processo nº 0007615-14.2016.8.08.0024”) e das circunstâncias do crime (“concurso de pessoas”), fundamentos que considero adequados, por serem concretos e não inerentes ao tipo penal.

Na
2ª fase
, considero correta a prevalência da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, pois foi identificada a
multirreincidência
do apelante, que, portanto,
prepondera
, à luz do Tema Repetitivo nº 585, do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia,
nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Portanto, preserva-se o aumento da pena para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
3ª fase
, presente a majorante inerente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do Código Penal), valorada em 2/3 (dois terços), é de se manter a pena em
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Tendo em vista a prática de 05 (cinco) crimes, também se mostrou adequada a incidência da fração de 1/3 (um terço), pela continuidade de crimes (art. 71, do Código Penal), totalizando
12 (DOZE) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA.

Neste ponto, observo que, a rigor, os primeiros 04 (quatro) crimes foram praticados em concurso formal (art. 70, do Código Penal), e não em continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal), uma vez que, mediante uma só ação (assalto no ponto de ônibus), os acusados subtraíram o patrimônio de 04 (quatro vítimas) diferentes. O quinto assalto, por sua vez, realmente foi praticado em continuidade delitiva com relação ao primeiro fato. Isso, contudo,
não enseja modificação da pena
, pois, segundo a jurisprudência, ambos os institutos possuem valoração idêntica a partir da quantidade de crimes e, de qualquer forma, não poderiam ser aplicados em cumulação (AgRg no HC n. 610.352/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021).

Prosseguindo, com relação ao crime de
adulteração do sinal identificador de veículo automotor (art. 311, do Código Penal)
, também não vislumbro inadequação na r. Sentença, tendo sido a pena elevada em razão dos maus antecedentes,
na 1ª fase
, e da reincidência,
na 2ª fase
, totalizando proporcionalmente a pena de
04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Registro que, quanto a este crime, não houve confissão espontânea, pois o apelante afirmou não saber que a motocicleta continha adulteração do sinal identificador.

Da mesma forma, nada há que se reformar quanto à pena do
crime de receptação (art. 180, do Código Penal)
, que se distanciou do mínimo pelos mesmos motivos, ficando estabelecida em
02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Além disso, a pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo prazo de 05 (cinco) meses, aplicada pelo crime de
posse irregular de drogas para consumo próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06)
, está em consonância com o disposto no §3º, do art. 28, da Lei de Drogas, não merecendo reforma.

Portanto, é preservada a pena total do apelante EDSON em
18 (DEZOITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E EM 41 (QUARENTA E UM) DIAS-MULTA, além da medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 5 (cinco) meses, após o cumprimento da pena privativa de liberdade, tornando-a definitiva.

Vale ressaltar que, na operação de soma do concurso material (art. 69, do Código Penal), houve a desconsideração de
20 (vinte) dias de reclusão
, em favor do apelante, que não pode ser reformado neste recurso exclusivo da defesa.

Em relação à apelante
ROSEANE,
da mesma forma, entendo suficientes os fundamentos que levaram à proporcional elevação da pena-base,
roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal),
para
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em razão das
circunstâncias do crime
(“concurso de pessoas”).

Na
2ª fase
, o juízo, corretamente, promoveu a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (processo nº 0012057-77.2018.8.080048), e, na
3ª fase
, preserva-se a majorante de 2/3 (dois terços), referente ao emprego de arma de fogo, de forma que a pena foi corretamente elevada para
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Aplica-se, ainda, um aumento de 1/3 (um terço), inerente à continuidade delitiva (05 crimes), com as mesmas considerações já realizadas em relação ao corréu, de modo que a pena foi fixada corretamente em
10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA.

Assim como compreendido em relação ao corréu, também não vejo motivos para reformar a r. Sentença em relação à dosimetria dos crimes de
adulteração do sinal identificador de veículo automotor
(03 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA), e
porte de drogas para consumo próprio
(medida educativa de comparecimento a programa ou curso, pelo prazo de 05 meses).

Sendo assim, a pena total é fixada em
13 (TREZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E EM 31 (TRINTA E UM) DIAS-MULTA, além da medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 5 (cinco) meses, após o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por tudo isso, considero irretocável a r. Sentença proferida, devendo ser preservadas as penas aplicadas aos apelantes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
N
EGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003080-66.2021.8.08.0024

APELANTE: ROSEANE DA SILVA EVANGELISTA, EDSON FERNANDES CAPUCHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
R
OUBO MAJORADO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA.
MÉRITO:
DOSIMETRIA. INADEQUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1.
Preliminar suscitada p
elos apelantes
:
ausência de fundamentação na sentença.
A defesa alega ausência de fundamentação no processo dosimétrico, porém esse capítulo da r. Sentença foi analisado com bastante detalhamento e individualização, inexistindo qualquer prejuízo à compreensão dos fundamentos, de modo que eventual incorreção consistiria em erro de julgamento a ensejar a reforma, e não a anulação, do ato.
Preliminar
rejeitada.

2. Mérito.
É irretocável o processo dosimétrico realizado na r. Sentença proferida, devendo ser preservadas as penas aplicadas aos apelantes.

3
.
Recurso
s

a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.